Tribunal: TJDFT
Processo: 0736726-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0736726-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: URCULA PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas e associação para o tráfico: medicamentos de uso controlado. Inépcia da denúncia. Nulidade. Princípio da absorção. Art. 273, § 1o-B, CP, preceito secundário: inconstitucionalidade. Desclassificação. Associação criminosa. 1 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as circunstâncias em que praticados os crimes, as condutas dos acusados, e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade dos crimes, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. E, com a sentença condenatória, resta superada a alegação de inépcia da denúncia. 2 – Se, autorizadas medidas cautelares de interceptação telefônica e busca e apreensão de bens, a legalidade da medida não é impugnada nas alegações finais, preclusa está a questão, não cabendo inovação recursal, sobretudo se não provado prejuízo para a defesa, que teve amplo acesso às provas produzidas a partir dessas medidas. 3 – As condutas de adquirir, ter em depósito e vender medicamentos controlados, de procedência ignorada ou adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente ou sem registro no órgão de vigilância -, utilizando-se, um dos acusados, estabelecimento comercial, tipificam o crime do art. 273 do CP, na modalidade do § 1o-B. Ainda que alguns medicamentos contivessem substâncias psicotrópicas, enumeradas na Portaria 344/98 da Anvisa, o crime de tráfico de drogas - também imputado aos réus, em concurso material, fica absorvido por aquele crime. 4 - Absolvidos os réus do crime de tráfico de drogas, não pode subsistir a condenação pelo delito do art. 35 da L. 11.343/06 nem a perda dos bens que não sejam instrumentos ou produtos do crime. 5 – Observada a correlação com os fatos descritos na denúncia, possível dar-lhes definição jurídica diversa (“emendatio libelli”) e desclassificar o crime do art. 35 da L. 11.343/06 para o do art. 288 do CP - associação criminosa. 6 - “É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1o-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)." (tema 1.003 de repercussão geral, julgado em 24.3.21, DJe 14.6.21). 7 – Apelações providas em parte. A recorrente alega ofensa aos artigos 155, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Pugna pela aplicação dos princípios do in dubio pro reo, da presunção de inocência e da verdade real. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Quanto à associação dos três últimos apelantes, a quarta apelante fornecia medicamentos abortivos ao terceiro apelante, além de vender de forma irregular medicamentos para clientes. O quinto apelante entregava mercadoria e recebia valores, demonstrando parceria entre ele e a quarta apelante. As interceptações telefônicas e o exame no aparelho celular apreendido revelaram, ainda, intenso comércio de medicamentos proibidos pela quarta e quintos apelantes - notadamente durateston, ritalina, sibutramina e medicamento para disfunção erétil (ID 62955654 - Pág. 8). Diálogo entre o terceiro e a quarta apelantes mostra discussão a respeito do caso de uma cliente que comprou o medicamento cytotec – abortivo – e não estava fazendo efeito. Também entre eles, em outra conversa, a quarta apelante confirma que os medicamentos eram originais e tinham garantia. Na busca e apreensão na residência da quarta e quinto apelantes, foram encontrados diversos medicamentos. O quinto apelante estava escondido em um dos quartos e, nesse, também foram encontrados medicamentos diferentes dos da quarta apelante (ID 62955654 - Pág. 13). Eram fornecedores dos medicamentos o primeiro apelante, a quarta apelante, auxiliada pelo seu filho e pelo quinto apelante, e outras duas pessoas. O primeiro apelante entregava os medicamentos na residência deles ou no local de trabalho do terceiro apelante (ID 57196271, p. 94/6) (ID 62955654 - Pág. 16). Diálogos captados entre o terceiro e a quarta apelantes mostram negociação de medicamentos e o acerto de onde buscá-los. Em um deles, o terceiro apelante pergunta à quarta apelante pelo quinto apelante (ID 57196273, p. 21/2 e 98/9) (ID 62955654 - Pág. 19). Há provas suficientes de que os apelantes mantinham em depósito medicamentos que contêm substâncias controladas, listadas na Portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, uma delas com registro cancelado no Brasil (cytotec), e associaram-se para cometer crimes (ID 62955654 - Pág. 20). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002